Tribunal: TJES
Processo: 5032029-78.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032029-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA DO CARMO GAIGHER BELMOK
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por TANIA DO CARMO GAIGHER BELMOK em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA alegando que contratou hospedagem em hotel através do site da promovida, pagando R$3.006,92, contudo, dias antes da viagem solicitou o cancelamento da reserva em razão da impossibilidade de comparecimento, mas o valor pago não foi reembolsado.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para CONDENAR a promovida ao reembolso de R$2.706,22, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 5070938) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita postulado nos autos.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a recorrente adquiriu, por intermédio do site da recorrida, hospedagem no Hotel Europark para os dias de 14/01/22 a 17/01/22. Ocorre que em 07/01/22, dias antes da viagem, os dois filhos da mesma foram diagnosticados com Covid-19, o que impossibilitou a realização da viagem de família, conforme visto na inicial.

Ademais, entrou em contato com a recorrida no dia 09/01/2022 solicitando o cancelamento do pedido. Embora conste na inicial, print do contato realizado via email, o horário registrado como início do atendimento é superior ao estabelecido na política de cancelamentos constante no email enviado à recorrente ( ID 5070881).

Portanto entendo como razoável a fixação de 10% a título de multa sobre o valor pago (art. 6º da Lei 9.099/95), devendo ser reembolsado, assim, R$2.706,22, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação, nos termos da r.sentança.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

No caso em análise não vislumbro dever de indenizar visto que a recorrente optou pelo cancelamento da reserva e o atraso no reembolso da quantia paga não caracteriza motivação suficiente para violar atributos da personalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)